Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010613-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ELNATA LIMA DA SILVA - CPF: 024.828.551-36 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO - CPF: 023.483.761-64 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓ, AO FIM DE PROPICIAR O RECONHECIMENTO DO DIREITO ARGUIDO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do NCPC, exige a presença de elementos que demonstrem o direito postulado, bem como que o retardo na concessão do pedido possa causar dano ou risco ao resultado do feito e isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, não se observa nos autos. Não demonstrada minimamente a probabilidade do direito alegado na exordial, necessária a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que,
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob n. 1030650-92.2021.8.11.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravado, na forma instrumental, com o escopo de combater ato judicioso que indeferiu o pedido de tutela formulado na ação de origem.

Sustenta ter proposta “ação obrigação de fazer com pedido de liminar c/c indenização por danos morais, requerendo que as requeridas efetuem as reformas em seu imóvel” (id. 130227693 - Pág. 3), no entanto, o “Juízo de piso se recusou a obrigar a requerida em caráter liminar para que efetuasse as devidas reformas” (id. 130227693 - Pág. 8).

Afirma que “se faz necessário a concessão da referida tutela, pois os Requerentes adquiriram sua residência, com intuito de morar e sair do aluguel, porém passaram por vários perrengues como rachaduras e principalmente a infiltração que vem provocando desconfortos a saúde dos requerentes” (id. 130227693 - Pág. 9).

Discorre que se faz “necessário realizar os devidos reparos no imóvel do Autor com a mais rápida urgência possível, para que não corra risco da situação do imóvel agravar mais. Excelência como já foi comentado e explicado o imóvel está inabitável devido as rachaduras e infiltrações, na qual esta última está provocando mofo que consequentemente afeta a saúde do Autor e sua esposa, tais como problemas respiratórios” (id. 130227693 - Pág. 9).

Almeja que os agravados efetuem o pagamento de valores a título de aluguel no valor de um salário-mínimo.

Busca, ainda, a suspensão da cobrança das parcelas “referente ao financiamento, pois os Requerentes não podem aguardar até o fim do processo e continuar efetuando os pagamentos das parcelas de um imóvel que não está podendo cumprir a sua função social, que é de abrigar uma família” (id. 130227693 - Pág. 10).

Diz que “não pode aguardar a finalização deste processo, pois vai sofrer mais ainda com os problemas que se mostram em seu imóvel, trazendo mais risco a sua saúde, na qual expõe a vivenciar mais situações desabonadoras” (id. 130227693 - Pág. 12).

Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela, para determinar a reforma do bem imóvel e a suspensão do financiamento.

Ao final, pelo provimento.

A tutela antecipada foi indeferida (id. 130378673 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo a quo, conforme id. 131045177 - Pág. 1.

A parte agravada, CAIXA SEGURADORA S.A, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 133119159 - Pág. 1/6).

Sem contrarrazões pelo agravado THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que,
nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob n. 1030650-92.2021.8.11.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

De proemio, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem. Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação de mérito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois, bem.

Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos, à luz da sumariedade e provisoriedade inerentes a este momento processual, de minha parte estou convencido que o presente recurso deve ser desprovido.

Digo isso porque o artigo 300 do Código de Processo Civil rege que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre a probabilidade do direito, ensina Fredie Didier Jr:

"
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausabilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos."
(
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 729.)

E sendo assim, necessário considerar que, na hipótese em tela, há informação na peça ação de origem de prescrição do direito perseguido, circunstância que denota a necessidade de estabelecimento de ampla produção probatória.

Desse modo, entendo que não estão devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

E, diante deste panorama, a prudência recomenda que se espere a instrução do processo, para que a parte tenha oportunidade de produzir provas mais efetivas e robustas de suas afirmações.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisum objurgada incólume.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022